Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-79.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700846-79.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELISBERTO ANTONIO JOVINO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se decisão no HC informado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA